Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO AGRAVADA. PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO. PRECLUSÃO.
I – As matérias suscitadas no agravo de instrumento foram examinadas em r. decisão anterior, preclusa, a qual se reportou expressamente o pronunciamento judicial impugnado, sendo vedada a rediscussão, art. 507 do CPC.
II – Intimada para o pagamento espontâneo, a devedora depositou em Juízo o valor que entendia devido. Apurado débito remanescente, não há previsão legal para concessão de novo prazo para pagamento espontâneo, na forma do art. 523, caput, do CPC, prosseguindo-se o processo com a prática dos atos expropriatórios tendentes à satisfação do crédito das agravadas-exequentes, consoante previsão do § 3o do mesmo artigo.
III – Evidenciado no presente recurso o pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão.
IV – Agravo de instrumento não conhecido.